Tribunal: STF
Processo: HC 237393
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David Zangirolami em favor de Johnny Demani Gonçalves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 885.302/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, condenado definitivamente à pena de 2 anos de reclusão no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime do art. 334, § 3º, do Código Penal (descaminho), teve a reprimenda alternativa de prestação de serviços comunitários convertida em privativa de liberdade em razão do não comparecimento em juízo para o início da execução penal. 



    Sustenta a ilegalidade da conversão da pena restritiva de direito em pena corporal, ao argumento de que desde 2019 o paciente se colocou à disposição do Juízo da execução penal para o cumprimento da condenação criminal, mas que somente em 6.10.2023 foi procurado por oficial de justiça para ser intimado da designação da entrevista com a equipe de apoio técnico e início da prestação de serviços à comunidade no dia 10.10.2023. (p. 2)



    Esclarece, no entanto, que na época o paciente encontrava-se em viagem para os Estado Unidos da América (Miami), com passagens adquiridas em 29.9.2023, em razão da necessidade de buscar a mãe idosa e acometida de problemas de saúde. (p. 2)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3)



    Alega que o não comparecimento em juízo para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direito estaria devidamente justificado, e que a demora da prestação jurisdicional do Juízo da execução penal seria a verdadeira causa do atraso no resgate da pena. (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “ordenar à autoridade coatora que suspenda a execução da pena na execução da carta precatória e com isso da audiência designada para o dia 30/01/24 as 14:20 junto a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, processo nº 9000020- 28.2021.4.02.5101, até o julgamento do mérito do Agravo em Execução, garantindo, até a definitiva decisão do presente mandamus, seu direito líquido e certo de ir e vir, com fundamento nos arts. 5º, LV da CF c/c 455., § 1º do CPC c/c 3º do CPP c/c. Lei 7.347/85 arts. 197 c/c 181, 118, I e 15.” e “para manter-se a pena como primariamente imposta, ou seja, prestação de serviços à comunidade imposta em razão da pena de 2 anos, podendo ser substituída por duas penas restritiva de direito modificando a decisão da seq. 281 restabelecendo o cumprimento da pena, conforme sentença exarada.” (p. 24)



    O ato coator foi publicado em 26.1.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Segundo consta, o paciente JOHNNY DEMANI GONÇALVES foi definitivamente condenado nos autos da ação penal nº 0007053-95.2014.403.6119 pela prática do crime previsto no art. 334, §3º do CP, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 20 salários mínimos.



    Nos autos da execução penal, a defesa pleiteou a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária, alegando que o executado reside nos Estados Unidos. O pedido foi indeferido, pois, segundo o magistrado, não foram esgotadas todas as tentativas de readequação da forma de cumprimento da pena alternativa originariamente imposta. Inconformada, a defesa interpôs o agravo de execução penal nº 5003344-20.2021.4.03.6119. A E. Décima Primeira Turma desta Corte negou provimento ao recurso. 



    A defesa reiterou o pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária, mas o pleito foi indeferido pelo Juízo. 



    O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória também foi afastado pelo Juízo da Execução e, em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo de execução (nº 5005747-88.2023.403.6119), que foi julgado improcedente. 



    O Juízo da Execução solicitou urgência ao Juízo Deprecado da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (Autos nº. 9000020-28.2021.4.02.5101) para início da prestação de serviços à comunidade pelo apenado. Em 29/09/2023, o Juízo deprecado designou o dia 10/10/2023 para entrevista com a Equipe de Apoio Técnico e posterior início da pena de prestação de serviços à comunidade (mov. 42 – autos 9000020-28.2021.4.02.5101 – SEEU).



    Em 06/10/2023, a oficial de justiça certificou a não localização do apenado. Confira-se a certidão: “Certifico que recebido o presente mandado no plantão entrei em contato pelo número indicado no mandado sendo atendida pelo réu que informou a esta oficiala que está viajando para Nova York, inclusive na data e horário da entrevista agendada. Por tal razão não houve possibilidade de proceder a intimação de JOHNNY DEMANI GONCALVES e devolvo o mandado a superior apreciação de V.Exa”.



    [...]



    No presente habeas corpus, o impetrante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de execução. Aduz que o periculum in mora decorre do fato de que foi designado o dia 30/01/2024 para realização de audiência de advertência, de modo presencial, com o fim de cumprimento da pena privativa de liberdade e pede, liminarmente, a suspensão do processo de execução penal até o julgamento do mérito do recurso de agravo de execução.



    Em uma análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da medida de urgência pleiteada.



    O impetrante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo nº 5011919-46.2023.4.03.6119 a fim de que seja determinada a suspensão da execução penal até o julgamento definitivo do recurso.



    Dispõe o art. 197 da Lei 7.210/84: 



    Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.



    Referido dispositivo é expresso ao determinar que o recurso de agravo não comporta efeito suspensivo. 



    Portanto, o pedido formulado pelo impetrante carece de embasamento legal, haja vista que nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/84, contra as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.



    [...]



    Nessa esteira, não é possível a concessão de efeito suspensivo a agravo em execução, seja através de mandado de segurança seja através de habeas corpus, uma vez que o art. 197 da LEP dispõe expressamente que o recurso será recebido somente no efeito devolutivo. 



    No mais, observo que as alegações suscitadas no presente habeas corpus são as mesmas apresentadas no bojo do recurso de agravo interposto em 10/12/2023 (ID 284528323), que serão oportunamente apreciadas. 



    Assim sendo, no âmbito da cognição sumária, não vislumbro o fumus boni iuris necessário para a concessão do pedido liminar.” (eDOC 11, p. 33-39)



    Transcrevo, também, trechos da fundamentação da decisão, de execução da pena, da 19º Subseção Judiciária de Guarulhos:



    “Conforme consta dos autos, o executado embora tenha conhecimento de sua obrigação de cumprimento da pena de prestação de serviços, tem dificultado o seu cumprimento. É evidente que, tendo plena consciência da obrigação de cumprir a pena de prestação de serviços, tem demonstrado descaso no cumprimento das suas obrigações. 



    Como bem ressaltou o Ministério Público Federal: “(...) não há dúvidas de que o executado tem se esquivado à execução da pena, porquanto, após os inúmeros esforços já engendrados pelo Poder Judiciário para compeli-lo a cumprir a pena, em consulta à Carta Precatória 9000020-28.2021.4.02.5101, via SEEU, vê-se a existência de certidão exarada por Oficial de Justiça, dando conta de ter contatado o executado no dia 06.10.2023 e ele — mais uma vez, coincidentemente — viajou para os Estados Unidos da América em 10.10.2023, data em que deveria se apresentar em Juízo para início do cumprimento da pena (vide documento em anexo). (...)”



    [...]



    Assim, diante do não comparecimento para o início do cumprimento das penas restritivas de direitos (pena de prestação de serviços), sem justificativa plausível, declaro-as injustificadamente descumpridas e CONVERTO-AS em pena privativa de liberdade, a ser cumprida conforme previsão do título condenatório original: no regime aberto. 



    Ressalto que, neste momento, não é caso de se determinar a regressão de regime, senão vejamos: 



    [...]



    Ora, fácil de ver que, concretamente, o(a) executado(a) não estava sujeito às condições próprias do regime aberto. 



    Ao contrário, o(a) condenado(a) estava sujeito às regras das penas restritivas de direitos. 



    Ou seja, até declaração de descumprimento injustificado e conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, em verdade, o(a) condenado(a) não estava cumprindo a pena em regime aberto. Por conseguinte, em observância ao princípio do non bis in idem, não se aplica, neste momento, o comando constante da LEP, art. 118 (regressão), mas, somente, os comandos do CP, art. 44, 84º e LEP, art. 181( conversão).” (eDOC 11, p. 40-44)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...) 2. O contexto fático declinado pela instância ordinária destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. De acordo com os autos, além do entorpecente apreendido (617,27 gramas de maconha), o Tribunal local destacou que Os relatórios de investigação demonstram que o réu mantinha uma ampla rede de aquisição e fornecimento de drogas, inclusive cogitando maneiras de cobrar violentamente os usuários que deixaram de pagar grandes quantidades de drogas adquiridas. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 211.195 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022)



    Na espécie, conforme consignado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 11ª Turma, o pedido formulado pelo impetrante carece de embasamento legal, haja vista que nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/84, contra as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. (eDOC 11, p. 38)



    Ademais, verifico que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente